Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001922-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARTINS RODRIGUES - CPF: 061.323.431-64 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO –
DESOBEDIÊNCIA –
LIBERDADADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA –
LIMINAR DEFERIDA
–
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
– PROCEDÊNCIA – PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS –
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS –
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

C
omprovada a falta de recursos do paciente para adimplir o valor fixado a título de fiança, com notícia nos autos de que contribui com o sustento de 4 filhos menores de idade, não possui bens e está representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, circunstâncias somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1º e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Anderson Martins Rodrigues,
que estaria sendo submetido a
coação ilegal
por ato praticado pela
MM.
Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em linhas gerais, narra-se que o Paciente foi preso em
flagrante
delito no dia
03.02.2023
por suposta autoria dos crimes previstos nos
arts. 306 e 309, da Lei nº 9.503/97
e
art. 330 do Código Penal.

Em sede de
audiência de custódia
(03.02.2023), a Magistrada
concedeu a liberdade provisória
ao Paciente, contudo,
condicionada
ao pagamento da
fiança no montante de R$ 500,00.

O impetrante sustenta que o Paciente é pessoa com
delicada condição financeira
, sendo inclusive
assistido pela Defensoria Pública
. Assim, reforça a
hipossuficiência
, e esclarece que permanece
preso desde o arbitramento da fiança
e que, se tivesse realmente condições de pagá-la, já o teria feito.

Desse modo, pediu a concessão da ordem,
in limine
, para que se restituísse a liberdade ao Paciente,
independentemente do pagamento

da fiança.

Pleiteou, destarte, a concessão da ordem em
liminar
, para que fosse
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 157039676).

Instruiu a inicial com documentos (ID 157039678).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
sob ID. 157220167
; a seguir, foram
prestadas as informações judiciais
(ID
165387156
).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID
167445684
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Ementa:
Habeas Corpus. Prática dos crimes capitulados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 330 do Código Penal. Prisão em Flagrante. Liberdade Provisória concedida em audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do enclausuramento, dentre as quais o pagamento de fiança. Paciente declaradamente hipossuficiente. Impossibilidade de adimplir com o valor estipulado a título de fiança. Irrazoabilidade da prisão.
Parecer pela concessão da ordem.”
(Destaque Original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 3.2.2023, a Polícia Rodoviária Federal
estava realizando fiscalização na BR 174, município de Pontes e Lacerda/MT, quando passou pelo local a motocicleta Honda CG 150 Titan Mix, cor vermelha, placa NJO1H43, com dois ocupantes, sendo que o carona não fazia uso de capacete, não tendo o condutor obedecido a ordem de parada.

Foi realizado o acompanhamento, com sinais sonoros, porém, o motociclista condutor do veículo adentrou ao bairro em alta velocidade, apenas parando quando a viatura estava muito próxima de alcançá-los.

Durante a abordagem, foi possível constatar que o condutor, Sr.
Anderson Martins Rodrigues
, se apresentava com sinais de embriaguez, sendo por ele confirmada a
ingestão de bebida alcóolica
, bem como, que não
possuía a Carteira Nacional de Habilitação de veículo automotor
, momento em que foi feita a prisão em flagrante pelos crimes do
art. 306 e 309 da Lei n º 9.503/97 e 330 do CP
.

Realizada a
audiência de custódia
a douta Magistrada concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes obrigações:
a) Comparecimento em todos os atos processuais, quando intimado (art. 327, do CPP); b) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;
c) Pagamento de fiança no valor de 500,00 (quinhentos reais).

Insurge-se nesta instância, ante a impossibilidade de quitação do valor arbitrado a título de fiança, não tendo condições financeiras de realizá-la e, assim, alcançar a liberdade, visando, a dispensa da fiança.

De fato,
assiste-lhe razão
.

Os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente,
assistido pela Defensoria Pública do Estado
,
recebe a quantia de R$ 2.100,00 como serviços gerais
, é
pai de 4 crianças
,
não possui bens imóveis
, a evidenciar, conforme alegado na inicial, sua
precariedade econômica
e consequente
impossibilidade de custear a garantia
(Termo de Qualificação e Interrogatório - ID 157039678 – fls. 36/38).

No ponto, convém ressaltar que a falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é, por si só, suficiente para manter um sujeito segregado, visto que a legislação de regência (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP) expressamente permite a
exclusão da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica, como ocorre na hipótese em debate.

Ademais, conforme ilustrou a PGJ em seu parecer
“...
constatada a possibilidade de concessão da liberdade provisória, é irrazoável a manutenção da prisão em razão do mero inadimplemento da fiança, decorrente de uma situação de hipossuficiência econômica (...)
”

(ID 167445684).

Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 3.11.2020). Destaquei.

Deste TJMT destaco:

“(...) Se emerge dos autos, a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu segregado após a concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança arbitrada pelo juízo, resta configurado o constrangimento ilegal sendo a concessão da ordem medida de rigor (...)”. (N.U 1002840-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem
colocados em liberdade
todos
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
(HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 16.10.2020).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
concedo
, em
definitivo
, a ordem intentada em favor de
Anderson Martins Rodrigues
,
a quem caberá continuar observando as
obrigações impostas no título judicial atacado, sob pena de ser considerada quebrada a fiança
(arts. 327 e 328 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023